Tribunal: STF
Processo: ARE 1487351
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Adriana Brito Nascimento Ramos Me e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA DE ICMS. DECISÃO PELO PLENÁRIO DO STF ATRAVÉS DO TEMA Nº 456. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM SUBSTITUIÇÃO, REGULADA PELA LEI ESTADUAL Nº 3.796/96, ALTERADA PELA LEI 8.739/2020, QUE APENAS REGULAMENTOU COBRANÇA JÁ PREVISTA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.”



    Na minuta, sustenta-se que deve ser aplicado o Tema 456 da repercussão geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Nos termos do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental, compete a este Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal.



    Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, o dispositivo constitucional violado no julgamento efetuado pela Corte de origem.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a ausência de indicação do dispositivo contrariado impede o conhecimento do recurso, ante o óbice da Súmula 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Astreintes. Cobrança. Não indicação de dispositivo constitucional violado. Súmula nº 284/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 2. A ausência de indicação, nas razões do recurso extraordinário, do dispositivo constitucional que teria sido violado, atrai a Súmula nº 284/STF, segundo a qual ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar os fatos e o material probatório constantes dos autos. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1472588 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024)



    Ademais, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 598.677, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 5/5/2021, Tema 456, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”. 



    No caso dos autos, a Corte de origem decidiu que:



    “Com base no referido julgado, não se olvida que o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a impossibilidade da exigência de recolhimento antecipado do ICMS por meio de decreto, sendo necessária a previsão de lei em sentido estrito. 



    No entanto, no Estado de Sergipe, já existe previsão legal de cobrança antecipada nas operações interestaduais, através da Lei estadual nº 3.796/96, sendo que o Decreto Estadual nº 21.400, de 10/12/2002, apenas regulamentou a cobrança que já se encontrava instituída pela referida lei estadual, restando plenamente atendida a orientação jurisprudencial do STF. 



    No nosso estado, a antecipação tributária é regulada pela Lei Estadual 3.796/96, tal como se observa em seu artigo 17. (...) 



    De se concluir, portanto, que todas as exações fundadas em artigos do Decreto nº 21.400/2002, com amparo da Lei Estadual nº 3.796/1996 são legais e não violam o Tema 456 da jurisprudência do STF.”



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da legislação infraconstitucional local aplicada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. ICMS. Antecipação tributária sem substituição. Princípio da legalidade. Leis nº 3.796/96 e nº 8.739/2020. Regulamentação. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Súmulas nºs 279, 280 e 636 da Suprema Corte. 1. A controvérsia foi dirimida com base na legislação infraconstitucional local pertinente (Lei nº 3.796/96; Lei nº 8.739/20 e Decreto nº 21.400/02), bem como no conjunto fático-probatório dos autos. Assim, o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice nos enunciados sumulares nºs 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais na decisão recorrida. Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1393662 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 28.11.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente